Tribunal: TJPA
Processo: 0807830-29.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807830-29.2021.8.14.0051

RECORRENTE: INACIO EDIMAR GIL DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Inácio Edimar Gil de Sousa contra decisão que o pronunciou pela prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, II e IV), proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA. O recorrente requereu a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte (CP, art. 129, §3º) ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado juízo de certeza, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A prova pericial comprova que a vítima faleceu em decorrência de lesão perfuro-cortante na cavidade torácica, provocada por faca, com penetração profunda.

5. As testemunhas relataram que o recorrente foi até sua residência, armou-se com faca e retornou ao local, desferindo um golpe surpresa contra a vítima, em região vital, o que revela sinais de
animus necandi.

6. A alegação de que o agente não teve intenção de matar envolve juízo de valor sobre o dolo, que deve ser apreciado pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

7. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte no conjunto probatório, não sendo manifestamente improcedentes, o que justifica sua submissão ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte exige certeza da inexistência de dolo, hipótese que deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

2. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica quando presentes indícios mínimos de sua ocorrência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, II e IV; 129, §3º; CPP, arts. 413, §1º, e 581, IV; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1905653/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 28.09.2021;

STF, HC 216511 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29.08.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

INÁCIO EDIMAR GIL DE SOUSA
, inconformado com a r. decisão de pronúncia pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando a reforma da referida decisão de pronúncia, prolatada pelo
MM. Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA.

Em suas razões, o recorrente alegou ausência de
animus necandi
, sustentando que não possuía intenção de matar a vítima. Requereu, com base nesse argumento, a
desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte
, previsto no art. 129, §3º, do CPB. De forma subsidiária, pleiteou a
exclusão das qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB, para que fosse pronunciado por homicídio simples.
Ao final, postulou pelo
provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo improvimento do recurso. A decisão foi mantida pelos próprios fundamentos.

Nesta instância, a
Procuradoria de Justiça
opinou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos

narrados na
exordial acusatória
,
verbis
:

“[...] Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 06 de janeiro de 2021, no turno da noite, por volta das 21:00 horas, em um estabelecimento comercial denominado “BAR RAIANE”, localizado na Travessa São Jorge, entre as ruas Camélia e Margarida, bairro São Cristóvão, no Município de Santarém/PA, o denunciado INÁCIO EDIMAR GIL DE SOUSA, com manifesto animus necandi, desferiu ao menos 01 (um) golpe de faca (arma branca) contra a vítima RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS (DN 27/02/1964), atingindo-a na região lateral do terço superior do braço esquerdo (região do ombro), na região axilar e no tórax (cavidade torácica), provocando lesões perfuro-cortantes e transfixantes no corpo da vítima (com perfuração transfixante em parênquima pulmonar e volumoso hemotórax à esquerda), com o que restaram violados os bens jurídicos da vida, da segurança e da integridade física da vítima, lesões estas que foram a causa eficiente para causar a sua morte.1 Apurou-se que, no dia, hora e local dos fatos, o acusado INÁCIO EDIMAR encontrava-se no estabelecimento comercial denominado “BAR RAIANE”, ingerindo bebida alcoólica. Posteriormente, a vítima RAIMUNDO NONATO também se dirigiu ao local, onde passaram a confraternizar entre si. Narram os autos que, em um determinado momento daquela noite, o acusado INÁCIO EDIMAR e o ofendido RAIMUNDO NONATO, sem motivo aparente, se desentenderam, sendo que a vítima (RAIMUNDO) deu um empurrão no acusado, fazendo o mesmo cair ao chão. A seguir, o acusado INÁCIO EDIMAR teria ficado insatisfeito com tal situação e foi até a sua casa que ficava próximo ao local, armou-se com uma faca do tipo peixeira2 - (arma branca), e retornou até o referido estabelecimento comercial, onde encontrou a vítima e partiu para cima da mesma de inopino, desferindo-lhe ao menos um golpe (facada) em seu corpo, sem nenhuma discussão e sem oportunizar qualquer chance de fuga ou defesa à vítima desarmada. Informa o caderno inquisitorial que o denunciado INÁCIO EDIMAR desferiu ao menos 01 (um) golpe (facada) que atingiu o ofendido RAIMUNDO NONATO em sua região lateral do terço superior do braço esquerdo, medindo 05 (cinco) centímetros (de extensão), provocando ferida pérfuro-cortante transfixante (com a profundidade maior que a extensão), que percorreu tecidos subcutâneos da região axilar e penetrou no tórax da vítima, lesão esta que foi a causa eficiente para causar a morte da vítima, em decorrência de hemorragia aguda interna e externa, devido a perfuração transfixante em parênquima pulmonar e a volumoso hemotórax à esquerda (acúmulo de sangue na cavidade pleural), decorrentes de ferimento por arma branca - conforme Laudo de Perícia e Necropsia – Doc. ID nº 69134110 - Pág. 67/81 É dos autos que logo após o crime, moradores da região acionaram a Polícia Militar (PM-PA) e o SAMU, sendo que a equipe médica do SAMU chegou ao local, prestou atendimento médico de urgência a vítima e a conduziu para o Hospital Municipal de Santarém, porém, devido a gravidade dos ferimentos, a vítima não resistiu e veio a falecer. Registram os autos que, após executar a hedionda empreitada criminosa, o acusado INÁCIO EDIMAR foi encontrado e preso por uma Guarnição (GU) da Polícia Militar em sua residência, localizada em frente ao “BAR RAIANE”, visivelmente embriagado. No momento da sua prisão em flagrante, ao ser indagado pelos Policiais Militares, o acusado confirmou que teria desferido os golpes de faca que ceifaram a vida da vítima RAIMUNDO NONATO. Perante a r. autoridade policial (Delegado de Polícia Civil), RAIMUNDO NONATO confirmou que foi até a sua residência, que retornou armado com uma faca tipo peixeira e que, sem qualquer diálogo, desferiu várias facadas na vítima (id. 69134112, pág. 11). Registra o inquérito Policial que o crime de homicídio foi cometido com RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO (VÍTIMA), que foi atacada inadvertidamente e inesperadamente pelo acusado, de forma desproporcional - por um homem armado (com uma arma branca - faca)-, enquanto a vítima estava desprevenida e desarmada. Registram os autos, ainda, que o denunciado INÁCIO EDIMAR agiu por MOTIVO FÚTIL, consistente em um desentendimento prévio, uma simples discussão, havida anteriormente com a vítima. O motivo para o cometimento do gravíssimo crime hediondo foi insignificante e desproporcional. A autoria e a materialidade do crime restaram sobejamente comprovadas nos autos do inquérito policial, com a subsunção da conduta do denunciado a infração penal insculpida no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, com as disposições aplicáveis do artigo 1º, inc. I, da Lei nº 8.072/90. [...]” (SIC)

São os fatos.

DA DESCLASSIFICAÇÃO.

A defesa técnica requereu a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte, ao argumento de que não estaria presente o animus necandi na conduta do recorrente.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.

Ab initio
, cumpre destacar que a decisão de pronúncia encontra-se
devidamente fundamentada
na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme artigo 413 do CPPB.

A prova da materialidade encontra respaldo no laudo de necropsia, que atesta que a vítima foi atingida por arma branca, tendo o golpe sido desferido com tamanha violência, que a lâmina acabou penetrando no ombro e tecidos subcutâneos da região axilar,
até alcançar a cavidade torácica da vítima
, a qual veio a
óbito

por hemorragia aguda.

Quanto aos indícios de autoria, observa-se que as testemunhas ouvidas em juízo convergiram em apontar o recorrente como autor do fato. A testemunha
Eduardo Simão Nascimento e Silva
relatou que houve um desentendimento entre a vítima e o recorrente. Este fato teria levado o recorrente a se dirigir a sua casa, a fim de se armar com uma faca, vindo a desferir um
golpe

mortal
na vítima, após retornar ao local do crime.

Já a testemunha
Valdiclei Rego
, policial militar, confirmou que a vítima foi esfaqueada e morreu no hospital, indicando, ainda, que o réu foi detido no local dos fatos. As demais testemunhas corroboraram a dinâmica dos acontecimentos, apontando a iniciativa do recorrente em retornar armado ao local do conflito e atingir a vítima
de forma

inesperada
.

Diante desse conjunto probatório, verifica-se a
manifesta intenção de matar
, revelada pela conduta deliberada do agente de retornar ao local para atacar a vítima, atingindo-lhe de surpresa, em local vital do corpo humano. A violência com que o golpe foi desferido, levou a lâmina a adentrar na cavidade torácica da vítima, afastando, com isso, a
tese defensiva

de

desclassificação
para

lesão corporal

seguida de morte.

Eventual dúvida quanto a intenção do agente deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Caso contrário, estar-se-ia suprimindo, indevidamente, a sua competência constitucional
.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

Igual sorte segue o pedido de decote das qualificadoras, uma vez que existem elementos que apontam que o réu
surpreendeu
a vítima no momento da abordagem e
agiu com motivo fútil
.

Cabe ressaltar que

é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual incorreu o recorrente
, após examinar as provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º do CPPB
[1]
. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras se houvesse prova cabal e manifesta que sinalizasse a sua inexistência,
hipótese

não verificada

no

caso em apreço
.

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes.
4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis.
5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 216511 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-22 PUBLIC 31-08-22)”

Mantida a sentença de pronúncia.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Belém, 26/08/2025